Tribunal: TJSP
Processo: 2236696-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial decorrente de cotas condominiais - Prevenção – Redistribuição.

Estando preventa a 34a Câmara de Direito Privado, não se conhece do agravo, determinada sua redistribuição, por força de prevenção.

Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição à Egrégia Trigésima Quarta Câmara da Seção de Direito Privado desta

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial decorrente de cotas condominiais - Prevenção – Redistribuição.

Estando preventa a 34a Câmara de Direito Privado, não se conhece do agravo, determinada sua redistribuição, por força de prevenção.

Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição à Egrégia Trigésima Quarta Câmara da Seção de Direito Privado desta Corte.